Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-74.2025.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001411-74.2025.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALISSON OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 052.148.211-90 (RECORRIDO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), MARIELBYS ELENA VELIZ ZAPATA - CPF: 708.506.222-39 (VÍTIMA), ADRIANA FRANCISCA VIEIRA OLIVEIRA - CPF: 009.982.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), H. O. D. A. - CPF: 052.148.791-99 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO HENRIQUE COELHO ASSUNCAO - CPF: 041.856.491-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN RAMOS AMORIM - CPF: 044.392.081-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No: 1001411-74.2025.8.11.0108

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA O INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM CURSO PELO RÉU. VÍTIMA QUE RESIDE EM OUTRA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO DO RECURSO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu a prisão preventiva
do recorrido
, denunciado pelos crimes de lesão corporal qualificada, perseguição e violência psicológica contra sua ex-namorada (
Arts
. 129, §13; 147-A e 147-B do CP).

O órgão
acusador

sustenta
a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima, alegando gravidade concreta e histórico de violência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso para decretar a prisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSS
ÃO

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Da Medida de Excepcionalidade: A prisão preventiva é a
ultima

ratio
do sistema processual, devendo ser decretada apenas quando as medidas alternativas (Art. 319 do CPP) se revelarem insuficientes ou quando houver descumprimento injustificado (Art. 282, §6o, CPP).

Do Contexto Fático e das Medidas Impostas:

O recorrido foi colocado em liberdade provisória mediante rigoroso rol de cautelares, incluindo monitoração eletrônica (tornozeleira), proibição de contato e aproximação da vítima (raio de 500m) e recolhimento domiciliar noturno.

Consta que a vítima não mais reside no mesmo município do réu, tendo retornado à casa dos pais, o que reduz drasticamente o risco de novos embates.

Registra-se que o próprio núcleo familiar do réu (mãe e irmão) atuou para conter a agressão e acionar a polícia, demonstrando compromisso com a legalidade.

Da Contemporaneidade e Eficácia das Cautelares:

Os fatos ocorreram em agosto de 2025. Desde então, não houve notícia de descumprimento das medidas impostas ou de novas ameaças à vítima.

A defesa comprovou que o réu está sob acompanhamento psiquiátrico e fazendo uso de medicação controlada (
Quetiapina
), o que auxilia no controle da impulsividade e na manutenção da paz social.

A ausência de fatos novos que indiquem perigo atual à ordem pública ou à instrução criminal retira a contemporaneidade necessária para o decreto prisional.

Conclusão: O decurso do tempo sem intercorrências e a eficácia demonstrada pela monitoração eletrônica e demais proibições tornam a prisão preventiva desproporcional neste momento. Eventual alteração do quadro fático poderá ser revista pelo Juízo de piso sob a cláusula
rebus sic stantibus
.

III. DISPOSITIVO
E TESE

Em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo a liberdade provisória
do recorrido,
condicionada às medidas cautelares já fixadas.

Dispositivos relevantes citados:

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal:
Arts
. 312, 313 e 319.

Código Penal:
Arts
. 129, §13; 147-A e 147-B.

Lei Maria da Penha (11.340/06).

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No: 1001411-74.2025.8.11.0108

COMARCA DE TAPURAH – MT

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: ALISSON OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com fundamento no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
, que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido
Alisson Oliveira de Almeida
.

O recorrido foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal contra a mulher
(art. 129, §13),
perseguição
(art. 147-A) e
violência psicológica
(art. 147-B), todos do Código Penal, sob a égide da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). A vítima é sua ex-namorada,
Marielbys
Elena
Veliz
Zapata, de 18 anos.

A magistrada de primeiro grau indeferiu a segregação cautelar por entender que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a necessidade da constrição cautelar, afirmando que os elementos dos autos evidenciam o
periculum
libertatis
e a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima.

A defesa, em sede de contrarrazões, refutou as teses ministeriais, pugnando pela manutenção da decisão que indeferiu a prisão.

Em juízo de retratação, a magistrada condutora do feito manteve o posicionamento anterior por seus próprios fundamentos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela Dra. Silvana Correa Viana, manifesta-se pelo
provimento
do recurso, adotando a técnica da fundamentação
per
relationem
para endossar as razões apresentadas pelo órgão acusador de primeira instância.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso em sentido estrito.

Contudo, a insurgência do Ministério Público não prospera.
Explico.

Consta dos autos que o recorrido, homem de 21 anos de idade, foi
preso em flagrante em
19 de agosto de 2025
, pela
prática,
em
tese, dos crimes
de
lesão corporal contra a mulher
(art. 129, §13),
perseguição
(art. 147-A) e
violência psicológica
(art. 147-B), todos do Código Penal, sob a égide da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). A vítima é sua ex-namorada, de 18 anos.

No mesmo dia, foi realizada a audiência de custódia, em que a douta magistrada homologou a prisão em flagrante, mas
indeferiu
o
pedido do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva, por reputar
suficiente a adoção de outras cautelares
.

Eis o teor da decisão combatida:

“
Homologo a legalidade do auto de prisão em flagrante, porquanto observadas as formalidades essenciais e inexistentes vícios que imponham o relaxamento (CF, art. 5o, LXV; CPP,
arts
. 301 a 304). Superada a análise formal, passo ao exame da
cautelaridade
. A prisão preventiva, de índole excepcional, somente se legitima quando presentes, de forma concreta e contemporânea, os requisitos do art. 312 do CPP e quando se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 (
arts
. 282, § 6o, e 313, CPP).
No caso, embora haja prova da materialidade e indícios de autoria, não se evidencia periculum
libertatis
apto a justificar a custódia extrema. Mostra-se possível resguardar a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal mediante cautelares menos gravosas, em observância aos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação (CPP, art. 282).

Diante disso, converto a prisão em flagrante em liberdade provisória, sem fiança por ora, condicionada ao cumprimento, pelo custodiado,
das seguintes medidas cautelares
diversas da prisão (CPP, art. 319), cumuladas com
monitoração eletrônica
(art. 319, IX):

(a) comparecimento bimestral em juízo, nos meses ímpares, até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar atividades (art. 319, I);

(b)
proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima, seus familiares e as testemunhas arroladas, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros
(art. 319, III);

(c)
proibição de aproximar-se da vítima
a menos de 500 (quinhentos) metros, em qualquer circunstância; sendo inviável a observância

do perímetro por motivo de trabalho ou estudo regularmente comprovado, a defesa deverá peticionar requerendo ajuste fundamentado (art. 319, III, por analogia);

(d) proibição de enviar mensagens, realizar ligações ou manter contato por redes sociais com a vítima e seus familiares, por qualquer plataforma, inclusive aplicativos de comunicação instantânea (art. 319, III);

(e) proibição de frequentar bares, casas noturnas e locais notoriamente associados à prática delitiva, bem como logradouros indicados na ocorrência como pontos sensíveis, até ulterior deliberação (art. 319, II);

(f) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, e aos fins de semana e feriados, salvo comprovação de vínculo laboral em horário diverso, a ser apresentada com escala e declaração do empregador (art. 319, V);

(g) proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 7 (sete) dias sem prévia autorização deste Juízo, devendo manter endereço e telefone atualizados em Secretaria (art. 319, IV);

(h) obrigação de manter boa conduta e de se abster da prática de novas infrações penais, ciente de que eventual notícia de reiteração delitiva poderá ensejar o agravamento das cautelares ou a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais (
arts
. 282, § 4o, e 312 do CPP);

(i)
monitoração eletrônica
, a ser implementada pela Central/Unidade competente, com registro do perímetro mínimo de 500 metros em relação à vítima e com observância do recolhimento domiciliar fixado (art. 319, IX).
” (id.
Num. 330854899 - Pág. 14
).

D
o auto de prisão em flagrante destaco que a vítima,
a
o ser ouvida, registrou que “
no momento
não deseja solicitar medidas protetivas
em desfavor de ALISSON, mas irá solicitar futuramente, caso ele demonstre qualquer atitude agressiva contra a sua pessoa
;
”

Consta, ainda, o “
Termo de Renúncia
”, em que a vítima manifestou o desejo de não oferecer representação em desfavor do recorrido.

Anoto
, outrossim, a
existência
de documentos indicando a prática de
f
ato anterior, no dia 11 de abril de 2025, envolvendo, em tese, os crimes de estupro, vias de fato, injúria, ameaça, perseguição e sequestro e cárcere privado, em face da mesma vítima.

Nesse contexto anterior, a vítima, indagada se desejava representar criminalmente ou requerer a instauração de inquérito policial, respondeu que “não, deseja apenas medidas protetivas e ficar em paz” (fl. 114)

Nas contrarrazões da defesa, arguiu-se, ainda,
que a vítima não mais reside na mesma cidade em que o réu, tendo voltado a residir na casa dos pais
, sem perder de vista que a família vem mantendo o recorrido dentro do estrito cumprimento das cautelares estabelecidas, inclusive fornecendo
religiosamente a
medicação
necessária (
Atip
XR 50 mg
-
Hemifumarato
de
Quetiapina
50 mg
, receitada pelo Psiquiatra Wagner
Engelmann
)
.

É possível compreender, a partir das contrarrazões, aferida
s
à luz das provas postas, que os primeiros fatos ocorreram quando o réu e a vítima residiam juntos em Lucas do Rio Verde.

Ao depois,
os familiares
busc
aram
o réu para morar com eles, em Tapurah, local onde se deu o segundo fato, quando a vítima
e
o réu
voltaram a se relacionar
.

Importa anotar que, no segundo episódio, o réu foi prontamente contido por seu irmão, e sua própria mãe foi a responsável por acionar a força policial, contexto que revela o zelo no núcleo familiar para com a vítima, bem como para com o próprio réu.

Não menos importante, chama a atenção o fato de que
não foi noticiado o descumprimento das cautelares impostas, que perduram desde
19 de agosto de 2025
.

Por isso, observo que a decretação da prisão preventiva, neste momento, atentaria contra a proporcionalidade, sobretudo

porque
é
evidente a ausência de
contemporaneidade entre a medida e os fatos.

Realmente, a mudança da vítima da comarca, a prestação de tratamento (psiquiátrico) pela família ao réu, a ausência de descumprimento das cautelares e a distância temporal entre o fato delitivo imputado e o presente momento, são fatores que desaconselham o manejo da prisão preventiva no presente caso.

Cumpre anotar, por fim, que eventual descumprimento das cautelares já estabelecidas, ou outros fatores que venham a ser comunicados ao juízo singular, podem ensejar a decretação da prisão preventiva, se necessária, porquanto a
cautelaridade
processual se submete à cláusula
“rebus sic stantibus.”

Dispositivo.

Logo, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito, mantendo integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026